Tribunal: TJES
Processo: 5032183-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032183-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOSMAR LOPES PINTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032183-87.2023.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO
: JOSMAR LOPES PINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTAS E EXAMES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória onde a parte autora afirma que é beneficiário do plano de saúde da UNIMED-RIO e que está adimplente com todas as faturas. Contudo, desde julho/2023 a empresa se nega a liberar as consultas junto a UNIMED-VITORIA. Relata que, ao buscar mais informações não recebeu retorno sobre a solicitação, e na Unimed Vitória foi informado de que não consegue sequer consultar o andamento da solicitação. As consultas cessaram sem qualquer aviso prévio. Acrescenta que possui problemas cardíacos e precisa fazer acompanhamento e exames regulares. Desta forma, requer, liminarmente, que as requeridas sejam compelidas a autorizarem os atendimentos médicos, laboratoriais, bem como os procedimentos e exames prescritos ao autor. No mérito requer a confirmação da liminar e indenização por danos morais.”

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as requeridas na obrigação de fornecerem, solidariamente, os exames prescritos, tal como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00. Inconformado, a Unimed Vitória interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da Unimed-Vitória; (ii) a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos médicos pelo plano de saúde; e (iii) a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado para a indenização.

III – PRELIMINARES

3.
Ad initio
, afasto a preliminar de ilegitimidade da recorrente Unimed Vitória, tendo em vista a sua integração ao grupo econômico da marca Unimed, o que a torna passível de responder solidariamente pelas eventuais falhas na prestação de serviços. Cito o seguinte julgado do Col. STJ:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência [...]”
(Aglnt nos EDcl no Aglnt no AREsp 833.153/MS, Rei. Ministra Maria Izabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

IV - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.1. Com efeito, conc
luiu-se, pelos documentos
juntados à inicial, a existência de negócio jurídico entre as partes, a solicitação do procedimento, por médico competente e conveniado ao plano de saúde, inexistindo razões para a negativa de cobertura do plano, devendo ser compelido a obrigação de disponibilizar o indicado.
In casu
, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC
.

4.2. Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, haja vista a gravidade da conduta da recorrente em obstar irregularmente o tratamento necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V - DISPOSITIVO

5. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5.1 Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)